Tribunal: STF
Processo: ARE 1377253
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO. CONCURSO PÚBLICO. CIRURGIÃO-DENTISTA. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PATAMARES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI FEDERAL. 1. A Administração Pública Municipal está adstrita ao cumprimento da lei, não lhe sendo possível remunerar uma categoria profissional em dissonância ao que preceitua a legislação correlata vigente. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre as condições para o exercício profissional (artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal). 3. No provimento de cargos públicos, é obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional e o limite máximo da jornada de trabalho, estabelecidos por lei federal. O fato de o trabalho ser prestado por ocupante de cargo público, submetido a regime jurídico próprio, não afasta o direito à percepção de remuneração (limite mínimo) prevista, por lei federal, para a respectiva categoria profissional” (e-doc. 68).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o inc. XVI do art. 22, o inc. I do art. 30, o § 3º do art. 39 e a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 89).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta a “contrariedade ao disposto nos artigos art. 30, I, c/c art. 61, §1º, II, ‘a’, todos da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 100). 



    Assevera que “a Lei Federal não se aplica aos Municípios em razão da autonomia administrativa para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores, inclusive, a jornada de trabalho destes” (fl. 5, e-doc. 100).



    Assinala que “a competência privativa da União refere-se à legislar sobre condições para o exercício de profissões, requisitos de habilitação, não à jornada de trabalho dos profissionais” (sic, fl. 5, e-doc. 100).



    Argumenta que “o fundamento do Recurso é em muito distante do que pontua as Súmulas 282 e 356 deste Tribunal” (fl. 8, e-doc. 100).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



      “O recurso não merece trânsito relativamente à alegada ofensa aos arts. 2º e 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal, na medida em que a matéria não está prequestionada. Com efeito, a aplicação dos artigos supostamente afrontados não foi debatida no acórdão impugnado (...)



    Logo, ausente o prequestionamento para admissão do recurso extraordinário, aplicáveis, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF. 



    Ademais, a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE (...)



    Além disso, o recurso não merece prosseguir, tendo em conta que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com o precedente do egrégio Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-3, e-doc. 89).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora